Tribunal: TJDFT
Processo: 0716579-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCERIA PARA DIVULGAÇÃO DA IMAGEM POR EMPRESAS EM CAMPANHA PUBLICITÁRIA. TERMO FINAL – AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE SER ESTIPULADO – DIREITO PERSONALÍSSIMO. DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A imagem da pessoa constitui direito personalíssimo e a sua divulgação, como regra, depende da autorização do titular, consoante se extrai do artigo 5o, V e X da CF, artigo 20 do Código Civil de 2002. Ademais, nos termos da Súmula 403 do STJ, "independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais".
2. Na presente demanda, restou incontroverso que a autora e o requerido, que administra o grupo de Whatsapp “Amigas Vip”, firmaram parceria, consistente na utilização de fotos da autora para divulgação em redes sociais de estabelecimentos comerciais, como ocorreu com o Basic Lounge Bar, em troca de receber suas fotos tratadas e cortesias para shows e eventos na cidade, conforme conversa de whatsapp de ID 17051387.
3. Consta nos autos que a autora ingressou no grupo em questão no dia 12/06 (ID 17051387), foi excluída no dia 30/07 (ID 17051378, pág. 06) e teve a divulgação das suas fotos no perfil do Instagram do Basic Lounge Bar, no dia 08/09 (ID 17051378, pág. 01).
4. Assim, irretocável a r. sentença ao consignar que “como os contratantes não convencionaram os limites temporais da utilização da imagem da parte autora - que devem ser temporários e limitados, por estarem vinculados a um direito personalíssimo - o termo final para veiculação do material é o término da relação jurídica, ou seja, a data da exclusão do grupo.”
5. O Recorrente ressalta que a r. sentença deixou de considerar dois pontos importantes: o fato de a recorrida ter dado causa à exclusão do grupo e o seu direito de divulgar as fotos, tendo em vista a recorrida já ter recebido sua contrapartida.
6. Em que pesem os argumentos do recorrente, cumpre observar que a questão principal nos autos diz respeito à possibilidade ou não de utilização da imagem da autora, após o encerramento da parceria, independente de quem deu causa ao término da relação, haja vista que tal questão sequer foi objeto de discussão e análise na presente demanda.
7. Com efeito, não se mostra minimamente razoável, mesmo considerando que a autora tenha dado azo à sua exclusão do grupo, que sua imagem possa continuar sendo utilizada ad eterno, após o término do contrato.
8. No que diz respeito à contrapartida, de fato a requerida recebeu cortesias para shows e eventos, como indicado no recurso (ID 17051439, pág. 10), e não negado pela autora. Contudo, pode-se verificar também que a recorrida promoveu a divulgação desses shows e eventos, conforme imagens de ID 17051394, 17051397, 17051398, 17051399 e 7051409, dentre outros.
9. No que tange às fotos, novamente a controvérsia volta-se não para a utilização delas em si, mas sim para o momento em que foram utilizadas. Com efeito, a autora as utilizou em seu perfil pessoal do Instagram, não havendo que se falar em danos morais por ofensa a honra, mas sim por ser razoável considerar que encerrada a relação negocial entre as partes, encerra-se, também, os direitos e deveres dela advindos, dentre eles a autorização para a utilização das imagens.
10. Conforme conversa de Whatsapp de ID 17051380, pág. 6, a autora foi excluída por estar participando de outro grupo de divulgações, o que estaria em desacordo com as regras do grupo. Ora, não se mostra coerente o recorrente se valer da regra em comento para excluir a autora do grupo, e continuar utilizando sua imagem para dar continuidade à campanha do Basic Lounge Bar.
11. Assim, a utilização da imagem da autora, após encerrada a parceria entre as partes, justifica a condenação do recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 500,00, merecendo prestígio a sentença do magistrado sentenciante, pelos seus próprios fundamentos.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.